Tribunal: STF
Processo: RE 1394089
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.



    IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.



    ESTATUTO DO ÍNDIO (ART. 60, LEI 6.001, DE 1973). ISENÇÃO SOBRE BENS E PATRIMÔNIO. NÃO ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, 'a', e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É bem verdade que o título apresentado (CDA nº 38009) alude ao IPTU como "origem" do débito (evento 1, fl. 03 da execução). Todavia, em sua "descrição", há especificação de que a dívida provém de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, do ano de 2011 (sub-receita: 105 - TCRS).



    Nesse contexto, inexistente o vício suscitado e presentes no título o nome do devedor; a quantia devida; a maneira de calcular os juros de mora; a origem e a natureza do crédito, com os seus fundamentos legais; e a data em que foi inscrita a dívida, não vislumbro a nulidade do título.



    Ademais, vale lembrar que a certidão de dívida ativa é documento sintético. Os elementos imprescindíveis e que nela constam são aqueles taxativamente elencados na Lei nº 6.830, de 1980 (art. 2, § 5º), bem assim no Código Tributário Nacional (art. 202), e têm o propósito, dentre outros, de subsidiar o devedor na obtenção do valor da dívida e de sua própria origem.



    Como afirmou o Des. Federal Wellington M. de Almeida, 'a regularidade formal da CDA tem como objeto principal possibilitar a ampla defesa do devedor' (TRF da 4ª Região, AC 2000.70.05.006126-6/PR, 1ª Turma, DJU de 30.01.2002, p. 274).



    Como se vê, não há falar em nulidade do título executivo, já que preenchidos, do ponto de vista formal, os requisitos elencados pela Lei nº 6.830, de 1980, e pelo Código Tributário Nacional. 



    [...]



    Tratando-se de taxa, inexiste a imunidade recíproca almejada, uma vez que restrita a impostos. In verbis:



    [...]



    Outrossim, também não é o caso da isenção prevista no art. 60 da Lei nº 6.001, de 1973 (Estatuto Índio), porquanto tal dispositivo excepciona a cobrança tributária sobre bens e rendas do patrimônio indígena; não englobando serviço público específico e divisível, fato gerado da taxa em questão. Destarte, por ser impositiva sua interpretação literal (CTN, art. 111, II), é cabível a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente